Tribunal: TJBA
Processo: 8064040-97.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064040-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, 2 COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO CONTRATUAL DEVE SER RESPEITADO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre os juízos das comarcas de Lauro de Freitas e Camaçari, no bojo de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição de ensino contra ex-aluno inadimplente. O juízo de Lauro de Freitas declinou da competência; o juízo de Camaçari recusou o feito, suscitando o conflito perante o Tribunal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, diante da cláusula contratual de eleição de foro em favor de Lauro de Freitas, e considerando a natureza relativa da competência territorial, é válida a declinação de ofício da competência por parte do juízo de origem. III. Razões de decidir A competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme pacificado na Súmula 33 do STJ. Havendo cláusula expressa de eleição de foro em contrato celebrado entre as partes, esta deve prevalecer, nos termos do art. 63 do CPC, desde que não se demonstre sua abusividade ou ofensa ao acesso à justiça. No caso, a cláusula contratual que elege o foro de Lauro de Freitas é válida, pois ausentes elementos de hipossuficiência ou prejuízo à parte executada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência nº 8064040-97.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari e como suscitado o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, pelas razões adiante explanadas. MM-02